Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-05.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006597-05.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (APELADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — SACAS DE MILHO — CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO — NÃO CARACTERIZAÇÃO — CLÁUSULA PENAL E CLÁUSULA
WASHOUT
— CUMULAÇÃO — POSSIBILIDADE — GRATUIDADE DE JUSTIÇA — PRECLUSÃO — SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a execução de título extrajudicial fundado em contrato e aditivos que comprovam inadimplemento superior a 70% da obrigação contratual pactuada, afastando a incidência da teoria do adimplemento substancial.

A cláusula penal e a cláusula “
washout
” são compatíveis e cumuláveis, desde que previstas contratualmente e com fundamentos jurídicos distintos.

A ausência de impugnação autônoma da decisão que revoga a justiça gratuita impede sua rediscussão na apelação, operando-se a preclusão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006597-05.2022.8.11.0037

APELANTE:

J. A. R. FORIN & FORIN LTDA. - ME

APELADO:

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J.A.R. FORIN & FORIN LTDA
., contra sentença proferida pela MMª. Juíza
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1006597-05.2022.8.11.0037, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº. 1004469-12.2022.8.11.0037, por sua vez promovida por
MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA
., que julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial e a legitimidade da cobrança cumulada da multa moratória de 30% e da cláusula compensatória denominada “washout”. Ao final, condenou a embargante/executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783 c/c art. 803, I), afirmando que as cláusulas contratuais invocadas (multa penal e “washout”) exigiriam interpretação judicial, apuração de responsabilidade contratual e produção de provas quanto ao adimplemento substancial.

Argumenta que houve entrega parcial e relevante dos grãos contratados, reconhecida inclusive pela própria exequente por meio de aditivos contratuais, e que essa circunstância, aliada à ausência de notificação formal de rescisão e retenção indevida de valores (montante de R$772.239,00), afasta o inadimplemento absoluto e a incidência de penalidades automáticas.

Discorre sobre a inaplicabilidade da cláusula penal diante da entrega substancial do produto, alegando ter cumprido a maior parte da obrigação contratual.

Sustenta acerca da incompatibilidade entre a cláusula penal e a cláusula “washout”, por configurarem sanções com a mesma finalidade compensatória, sustentando ser vedada sua cumulação, nos termos do Tema 970 do STJ.

Aduz que comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica momentânea, mediante extratos bancários, ausência de liquidez, registros do SISBAJUD sem êxito, inadimplência generalizada de clientes e retenção contratual de valores. Sustenta que a revogação da gratuidade, carece de motivação concreta e contraria o art. 99, § 7º, do CPC e a Súmula 481 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da execução por cumprimento substancial do contrato; a ilegalidade da cumulação de penalidades ou, subsidiariamente, converter a execução em ação de conhecimento, diante da controvérsia sobre a obrigação e da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito; e ainda pela redução equitativa da penalidade contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil; e o restabelecimento da justiça gratuita (Id. 288228964).

As contrarrazões foram apresentadas por Mantiqueira Alimentos Ltda., que requer o desprovimento do recurso, aduzindo, em preliminar, a inépcia recursal no tocante à revogação da justiça gratuita, sob o argumento de que a decisão que revogou o benefício foi proferida por meio de decisão interlocutória autônoma, preclusa por ausência de interposição de agravo de instrumento, não podendo ser rediscutida por meio de apelação.

Além disso, aponta a ausência de preparo recursal, em razão da perda do benefício da justiça gratuita e da ausência de recolhimento das custas recursais no ato de interposição do recurso, o que atrai a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC, devendo o apelante ser intimado para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No mérito, sustenta a plena exigibilidade do título executivo, fundado em contratos de compra e venda de grãos, dotados de cláusulas penais líquidas, certas e exigíveis, com base em critérios objetivos de cálculo e documentos oficiais (ex.: cotações de mercado0.

Elucida sobre a validade da cláusula “
washout
” como previsão contratual expressa, de natureza compensatória, e da multa de 30% por inadimplemento, de natureza moratória, cada qual com fatos geradores distintos, legitimando a cumulação, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 969.868/MT).

Afirma a respeito da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto, em razão do inadimplemento de aproximadamente 35,46% do objeto contratual, percentual que afasta a incidência da referida teoria, nos termos da jurisprudência (mínimo de 80% para sua aplicação);

Além disso, reforça a existência de cláusula expressa autorizando a compensação de valores a pagar com valores de penalidade, afastando a tese de retenção indevida de pagamentos.

Por fim, pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade, com o reconhecimento da preclusão da discussão sobre justiça gratuita, eventual aplicação da penalidade por ausência de preparo e o desprovimento do recurso (Id. 288228968).

Sem recolhimento do preparo, diante da formulação de requerimento da gratuidade no recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
J.A.R. FORIN E FORIN LTDA. (AGRÍCOLA J.A.)
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA
., reconhecendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial decorrente de inadimplemento contratual na entrega de grãos de milho.

Com efeito, a tese central deduzida pela apelante sustenta a inexigibilidade do título, à luz do art. 803, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os valores executados seriam ilíquidos, incertos e controvertidos, além de estarem fundada em cláusulas penais e em operação de “washout”, o que exigiria dilação probatória e, portanto, inviabilizaria a via executiva.

Ocorre que tal alegação não se sustenta diante da documentação contratual e aditiva acostada aos autos.

Do exame conjunto dos
contratos particulares de compra e venda de milho a granel nº. MTQ-ALIM/MT 10/2021 e nº. MTQ-ALIM/MT 11/2021
(Ids. 288227597 e 288227598), constata-se que a apelante se obrigou a entregar, respectivamente, 26.000 e 30.000 sacas de milho, ambas com capacidade de 60 kg, totalizando 56.000 sacas contratadas, equivalentes a 3.360 toneladas de milho.

No tocante ao
contrato nº. 10/2021
, a apelante entregou 13.975 sacas no ano de 2021, equivalente a 838,5 toneladas. Mediante aditivos, a entrega das 12.025 sacas remanescentes foi prorrogada para 30/06/2021, e, posteriormente, o saldo de 10.060 sacas foi reprogramado para 31/05/2022, o que revela que houve novo inadimplemento.

No
contrato nº. 11/2021
, por sua vez, foram entregues 20.197 sacas em 2021 (equivalente a 1.211,82 toneladas), restando pendentes 9.803 sacas, cuja entrega foi prorrogada para 30/06/2021. Esta obrigação também não foi adimplida.

Portanto, somando-se as entregas de ambos os contratos, totaliza-se o adimplemento de 34.172 sacas de milho, equivalentes a 2.050,32 toneladas, diante de uma obrigação total de 3.360 toneladas, o que implica em inadimplemento de 1.309,68 toneladas, equivalente a cerca de 39% do total contratado.

Ou seja, a apelante não entregou mais de um terço da mercadoria contratada, percentual que, longe de configurar adimplemento substancial, revela inadimplemento significativo da obrigação.

Ora, para a incidência da teoria do adimplemento substancial, exige-se que a parte tenha cumprido quase integralmente a prestação principal, sendo residual a inadimplência, em percentual geralmente aceito pela doutrina e jurisprudência como superior a 75% ou 80% do total contratado.

No caso, a maior parte da obrigação foi descumprida, o que afasta qualquer possibilidade de se reconhecer o cumprimento substancial do contrato.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL COM JUSTA CAUSA –
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60% DO CONTRATO
– MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários. Caso dos autos em que a manutenção do contrato caracteriza onerosidade excessiva ao credor, inexistindo o pagamento substancial do contrato
. O termo inicial dos juros de mora, relativo à multa contratual deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC. A correção monetária, referente à multa contratual, conta-se do inadimplemento da obrigação. Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017817220218110050, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2024)

Assim, não se vislumbra violação ao art. 421 do Código Civil, que consagra a função social do contrato, tampouco ao art. 422, que impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual.

O inadimplemento significativo demonstra o rompimento do equilíbrio obrigacional e justifica o exercício do direito à cláusula penal e ao “washout”, nos moldes ajustados.

A propósito, este Tribunal já assentou que a cláusula penal compensatória é compatível com a cláusula de “washout”, desde que não haja
bis in idem
quanto ao mesmo objeto de compensação:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
INCIDÊNCIA DE PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSOS CONHECIDOS – PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO. A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. Decorrida da própria interpretação da lei e do entendimento da jurisprudência, inclusive desta câmara, não há abusividade na aplicação da penalidade de 50%.
Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue
” (N.U 1003034-16.2023.8.11 .0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004640520218110029, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

No caso concreto, observa-se que a cláusula penal foi fixada em montante proporcional ao
quantum
inadimplido e que o valor correspondente ao “washout” representa indenização pela diferença entre o valor de mercado e o preço contratado, sendo institutos distintos e cumuláveis, nos moldes pactuados, não havendo duplicidade de cobrança.

No que se refere ao pedido subsidiário de conversão da execução em ação de conhecimento, igualmente não merece prosperar.

O título executivo extrajudicial formado pelo contrato e seus aditivos goza de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, III, do CPC, não havendo controvérsia jurídica impeditiva do prosseguimento da execução.

A cláusula de resolução automática por inadimplemento e o reconhecimento expresso da entrega parcial corroboram a higidez do título e a sua exigibilidade.

No tocante ao pedido de
restabelecimento da gratuidade de justiça
, igualmente não assiste razão à Apelante.

Consta dos autos que a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita foi proferida antes da prolação da sentença (Id. 288228946), após análise dos documentos apresentados pela parte embargante e sob o fundamento de inexistirem provas suficientes de incapacidade financeira.

Conforme registrado na própria sentença, a referida decisão transitou incólume, pois não foi objeto de recurso próprio no momento oportuno, tampouco houve oposição de embargos de declaração ou pedido de reconsideração que suspendesse seus efeitos.

Nesse contexto, opera-se a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de impugnação autônoma da decisão que revoga ou indefere o pedido de gratuidade importa preclusão, não sendo possível rediscutir o tema por ocasião da apelação, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não obtendo a parte a concessão de efeito suspensivo em recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, impõe-se o recolhimento das custas, no prazo estabelecido na decisão agravada, sob pena de cancelamento da distribuição. “[...]
Indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau e já tendo havido interposição de recurso em face desta decisão, que confirmou aquele indeferimento, operou-se a preclusão consumativa da faculdade de rediscutir a questão, notadamente se não há comprovação de alteração da capacidade financeira da parte
.” (TJ-MG – AC: 10000205404007008 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002120-45.2021 .8.11.0013, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC), sendo descabido o devedor suscitar nulidade processual pela ausência de citação de terceiro.
A preclusão impede a modificação da ordem judicial anterior sem a apresentação de novos fatos ou provas
”.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003392-11.2024.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ademais, nos termos do §1º do artigo 99 do CPC, a concessão da gratuidade pode ser revogada se houver elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte, e o §3º reforça que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, o que não se aplica automaticamente à pessoa jurídica.

No presente caso, a Apelante, sociedade empresária atuante no agronegócio, não demonstrou por documentos contábeis regulares situação de vulnerabilidade financeira, limitando-se a alegações genéricas sobre inadimplência e dificuldade de liquidez, as quais foram corretamente repelidas pela decisão interlocutória.

Portanto, não se verifica violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação ao enriquecimento sem causa. Ao contrário, a decisão de origem observou os contornos legais e constitucionais da relação contratual e processual, com base nos artigos 784, III; 798; 803, I; e 99, §3º e §7º do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 389, 395, 421 e 422 do Código Civil.

Diante desse contexto, a tese recursal de inexigibilidade do título (tese) confronta-se com a comprovação documental de inadimplemento substancial e liquidez do crédito (antítese), sendo a solução juridicamente adequada à manutenção da sentença de improcedência dos embargos, com o prosseguimento da execução, restando incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial e legítima a cumulação das penalidades contratuais, como pactuadas (síntese).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Por fim,
determino
que a apelante requerida recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025